Tribunal: TJMT
Processo: 1040390-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1040390-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO FORTE DE SOUSA - CPF: 093.677.213-15 (AGRAVADO), VINICIUS LUCAS DE SOUZA - CPF: 867.980.812-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional do
pasep
. Gratuidade da justiça. Interesse de agir. Legitimidade passiva do banco do brasil. Competência da justiça estadual. Prescrição. Distribuição do ônus da prova. Temas 1.150 e 1.300 do
stj
. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional de PASEP ajuizada por João Forte de Sousa. A decisão agravada rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, impugnação à gratuidade da justiça, carência de ação e prescrição.

II. Questão em discussão

2. Há
sete
questões em discussão:

(i) saber se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que defere gratuidade da justiça;

(
ii
) saber se há interesse de agir do autor;

(
iii
) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na conta do PASEP;

(
iv
) definir a competência jurisdicional entre Justiça Estadual e Federal;

(v) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão autoral;

(vi) estabelecer a distribuição do ônus da prova conforme o Tema 1.300/STJ.

(
vii
)
analisar a
responsabilidade pelo custeio da perícia contábil.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à gratuidade da justiça não comporta conhecimento por agravo de instrumento, diante do rol do art. 1.015, V, do CPC/2015.

4. Há interesse de agir, segundo a teoria da asserção, pois a alegação de lesão ao patrimônio vinculado ao PASEP demanda apreciação judicial.

5. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando a causa de pedir versa sobre falhas operacionais na prestação do serviço bancário, nos termos do Tema 1.150/STJ.

6. A competência permanece na Justiça Estadual, já que o Banco do Brasil, como sociedade de economia mista, não atrai a competência da Justiça Federal.

7. O prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme o Tema 1.150/STJ, e sua contagem depende da ciência inequívoca da lesão, não demonstrada nos autos.

8. A distribuição do ônus da prova deve observar o Tema 1.300/STJ: compete ao autor a prova quanto a lançamentos por crédito em conta e folha de pagamento, e ao banco quanto a saques presenciais.

9.
Sendo a perícia requerida por ambas as partes, impõe-se o rateio dos honorários periciais, nos termos do art. 95, caput, do CPC, afastando pretensão de exclusividade do encargo ao autor.

IV. Dispositivo e tese

10
. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para determinar que a distribuição do ônus da prova observe o Tema 1.300 do STJ.

Tese de julgamento:

"1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere a gratuidade da justiça.

2. A existência de alegações de irregularidades em conta vinculada ao PASEP configura interesse de agir.

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas do PASEP (Tema 1.150/STJ).

4. Compete à Justiça Estadual julgar ações relativas à responsabilidade civil do Banco do Brasil, sociedade de economia mista.

5. A pretensão autoral sujeita-se ao prazo prescricional decenal, com termo inicial na ciência inequívoca da lesão.

6. A distribuição do ônus da prova em ações sobre PASEP deve observar as diretrizes do Tema 1.300/STJ."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC,
arts
. 1.015, V, 373, I e II; CC, art. 205; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150); REsp 2.162.222/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.11.2023 (Tema 1.300);
AREsp
2.808.772/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 09.12.2025,
DJe
18.12.2025; Súmula no 42; Súmula no 297. TJMT, AI n.o 1007842-10.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.01.2026; AI n.o 1041030-44.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2026; AI n.o 1005962-33.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025; AI n.o 1052442-19.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional do PASEP (n. 1048885-82.2024.8.11.0041), ajuizada por
João Forte de Sousa
.

O
decisum
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, impugnação à gratuidade da justiça, carência de ação por falta de interesse de agir e a prejudicial de prescrição arguidas pela instituição financeira, determinando o regular prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais
(ID
328962861
)
,
o agravante sustenta, em síntese: (a) a correta
distribuição do ônus
da prova conforme o
Tema 1300 do STJ
, cabendo ao participante provar irregularidades nos saques realizados sob a forma de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento; (b) a
impugnação à assistência judiciária gratuita
concedida ao agravado, ante a ausência de comprovação da condição de hipossuficiência; (c) a
carência da ação por falta de interesse de agir
, sustentando que o agravado pretende índices de correção diversos dos previstos em lei e que recebeu integralmente os valores devidos quando de sua aposentadoria; (d) a
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil
, que seria mero administrador e operacionalizador do programa PASEP, cabendo à União, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, a gestão do fundo, invocando a
Súmula 77 do STJ
por analogia e o
Tema 1150 do STJ
; (e) a
incompetência da Justiça Estadual
, devendo o feito ser remetido à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I,
da Constituição Federal; (f) a ocorrência de
prescrição quinquenal
, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, ou, subsidiariamente,
prescrição decenal
conforme o
Tema 1150 do STJ
, contada a partir da data do conhecimento dos fatos pelo agravado; (g) no mérito, que todos os valores foram corretamente remunerados conforme a legislação específica do PASEP, tendo o agravado recebido anualmente rendimentos creditados em folha de pagamento ou conta corrente; (h) a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
à relação jurídica em discussão, afastando-se a inversão do ônus da prova; e (i) que os honorários periciais devem ser suportados pela parte autora, nos termos do art. 95 do CPC.

Em razão disso
, requer:

liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso;

o acolhimento da prejudicial de prescrição quinquenal ou decenal; o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, a remessa dos autos à Justiça Federal em razão da incompetência absoluta da Justiça Estadual,

a revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado,

o reconhecimento da falta de interesse de agir e
a determinação de que os honorários periciais sejam suportados pela parte autora.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.
(ID
329434352
)

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.1. Admissibilidade

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado, preenchendo os requisitos formais de admissibilidade.

Contudo, impõe-se a análise do cabimento do agravo de instrumento em relação a cada uma das matérias suscitadas pelo agravante.

O cerne da controvérsia reside, portanto, em
sete
questões fundamentais:

(i)
da impugnação à gratuidade concedida ao agravo; (
ii
) da falta de interesse de agir; (
iii
)
definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que discute falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP;

(
i
v
) estabelecer se compete à Justiça Estadual ou à Justiça Federal o processamento da ação;

(
v
) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, nos termos do Tema 1.150 do STJ
, (vi) ônus da prova – Tema 1300/STJ
e (
vii
)
do ônus referente aos honorários periciais.

I.1.1. Do não conhecimento quanto à impugnação à gratuidade da justiça

O agravante impugna a concessão da gratuidade da justiça deferida ao agravado. Todavia, esta matéria
não comporta conhecimento
pela via do agravo de instrumento.

O art. 1.015 do CPC/2015 estabelece rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispondo, em seu inciso V, que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre
"rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação"
.

Observa-se que o dispositivo legal autoriza o recurso apenas nas hipóteses de
rejeição
do pedido de gratuidade ou de
acolhimento
do pedido de revogação. A contrário sensu, não cabe agravo de instrumento contra decisão que defere a gratuidade da justiça ou que rejeita a impugnação formulada pela parte adversa.

No caso em análise, a decisão agravada
deferiu
o benefício da gratuidade ao agravado, hipótese não contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ressalte-se que a taxatividade mitigada reconhecida pelo STJ no Tema 988 exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O cabimento do agravo de instrumento é limitado às hipóteses do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. O inciso V autoriza o recurso apenas contra a decisão de "rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação", não contemplando o deferimento do benefício. Mostra-se inviável a mitigação dessa regra quando ausente urgência ou prejuízo imediato ao agravante. [...]”

(
AREsp
n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

Portanto,
não conheço do recurso
no tocante à impugnação à gratuidade da justiça.

I.1.2. Do cabimento quanto às demais matérias

Quanto às demais questões suscitadas pelo agravante ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição , o recurso merece conhecimento.

Embora o art. 1.015 do CPC/2015 estabeleça rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 988
(REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), adotou a
taxatividade mitigada
, permitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

As questões atinentes à
prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência
são matérias de ordem pública que, se acolhidas, poderiam extinguir o processo sem resolução do mérito ou com resolução de mérito contrária ao autor. A demora no julgamento dessas questões poderia resultar em instrução processual desnecessária e dispêndio de recursos judiciais, caracterizando a urgência exigida para aplicação da taxatividade mitigada.

Logo, o agravo de instrumento é cabível à luz da taxatividade mitigada, especialmente quanto às alegações de prescrição e ilegitimidade passiva, razão pela qual
conheço do recurso
em relação a estas matérias.

Passo à análise.

II.
1
.
Da falta de interesse de agir

O agravante sustenta a carência de ação por falta de interesse de agir, argumentando que o autor recebeu os valores de sua conta PASEP corretamente atualizados e remunerados na forma da lei, pleiteando agora índices diversos dos legalmente estabelecidos.

A
tese
não merece acolhimento.

O interesse de agir, enquanto condição da ação, desdobra-se no binômio necessidade-adequação: necessidade de intervenção judicial para obtenção do bem da vida pretendido e adequação da via eleita para veicular a pretensão. Modernamente, acrescenta-se o elemento utilidade, consistente na aptidão do provimento jurisdicional para proporcionar benefício prático ao demandante.

À luz da teoria da asserção, adotada pela doutrina e jurisprudência majoritárias, as condições da ação devem ser aferidas
in status
assertionis
, isto é,
considerando-se as alegações da petição inicial em abstrato, independentemente de sua veracidade ou de sua procedência ao final do processo.

In
casu
, o agravado alega ter sofrido lesão a direito subjetivo, consistente na suposta incorreção dos índices de correção aplicados à sua conta PASEP ao longo dos anos, resultando em saldo inferior ao devido. Tal alegação, verdadeira ou não, configura controvérsia jurídica que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Há necessidade da tutela jurisdicional, porquanto o autor não dispõe de outro meio para obter a revisão pretendida. Há adequação, pois a ação revisional é instrumento processual idôneo para veicular pretensão de correção de valores. E há utilidade, na medida em que eventual procedência do pedido proporcionaria benefício patrimonial concreto ao demandante.

O argumento de que "todos os valores foram atualizados e remunerados na forma da lei" e que "o autor pede índices diversos dos legais" constitui, em verdade, defesa de mérito, que deverá ser apreciada por ocasião do julgamento final da demanda, e não preliminar processual apta a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.

A eventual constatação de que os índices aplicados estão corretos conduzirá à improcedência do pedido, e não à carência de ação. Confundir as categorias implica subverter a lógica processual, transformando toda ação improcedente em ação sem interesse de agir.

Aliás, o
interesse de agir não se confunde com a procedência do pedido. Uma coisa é ter direito à tutela jurisdicional (interesse de agir); outra, bem diferente, é ter razão, é ter direito ao bem da vida pretendido (procedência). O exame das condições da ação é feito no plano das afirmações; o exame do mérito, no plano das provas.

II. 2.
Da legitimidade passiva do Banco do Brasil

A tese de ilegitimidade passiva sustentada pelo agravante funda-se na alegação de que atuaria como mero depositário e operador do PASEP, sem poder de decisão sobre a gestão do fundo, cabendo à União Federal, por meio do Conselho Diretor do PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, a administração dos recursos e a definição dos índices de correção.

A tese não merece prosperar.

A questão foi definitivamente dirimida pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema 1.150
(REsp 1.895.936/TO e outros, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023), sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja eficácia vinculante se impõe a todos os órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 927, III, do CPC.

A tese firmada é peremptória ao estabelecer que a instituição financeira possui legitimidade passiva
ad causam
sempre que a causa de pedir versar sobre falhas na prestação do serviço bancário. O precedente vinculante dispõe expressamente:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa."

O fundamento do precedente reside na distinção entre a
gestão normativa
do fundo, que efetivamente compete ao Conselho Diretor do PIS-PASEP e à Secretaria do Tesouro Nacional, no que tange à definição abstrata de índices de correção e políticas de investimento, e a
gestão operacional
das contas
individualizadas, que incumbe ao Banco do Brasil enquanto agente pagador e depositário dos recursos.

A responsabilidade do Banco do Brasil, portanto, não decorre de eventual interferência nas políticas governamentais do fundo, mas da sua condição de instituição financeira depositária, a quem compete a correta operacionalização e guarda dos valores depositados nas contas individualizadas, incluindo a fiel aplicação dos rendimentos determinados pelo Conselho Diretor, a regular escrituração dos lançamentos e a segurança contra saques indevidos.

In
casu
, a petição inicial não se restringe a impugnar os critérios abstratos de correção monetária definidos governamentalmente. A narrativa do autor aponta para uma suposta má gestão da sua conta individualizada, consubstanciada na existência de saldo inferior ao devido, o que sugere a ocorrência de incorreções nos lançamentos, ausência de repasses ou saques não autorizados, hipóteses que se inserem, indubitavelmente, no âmbito da prestação do serviço bancário.

Tal cenário atrai a responsabilidade da instituição financeira depositária nos exatos termos do precedente obrigatório, sendo irrelevante, para fins de aferição da legitimidade, que o Banco do Brasil atue como mero agente operador, porquanto é precisamente essa atuação operacional que constitui o objeto da demanda.

Nesse sentido, recente julgado deste TJMT:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas à conta vinculada ao PASEP, conforme fixado no Tema 1150 do STJ. A constatação de diferenças no saldo da conta vinculada ao PASEP decorrentes da não aplicação correta de expurgos inflacionários caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais.”

(
TJMT – N.U 1007842-10.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.01.2026)

“ “
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ação em que se discute alegada má gestão de conta individual vinculada ao PASEP, quando a controvérsia não envolve a definição dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor.

2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas indenizatórias fundadas em suposta falha na prestação do serviço relacionada à administração de contas do PASEP.

3. A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de má gestão do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, contado da ciência inequívoca do dano. Não se efetivando a prescrição no caso””

(N.U 1041030-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julga

II.3. Da competência da Justiça Estadual

O agravante sustenta que

“
como consequência lógica da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, nas ações que questionam as movimentações, evolução e atualizações financeiras nas contas individuais do PASEP, é necessário que o feito seja remetido a uma das Varas da Justiça Federal, em respeito ao artigo 109, I da Constituição Federal e
arts
44 e 64 do CPC.
”

O argumento não merece acolhimento.

A definição da competência
ratione personae
prevista no art. 109, I, da Constituição Federal é de
interpretação estrita
, contemplando exclusivamente a
União, suas autarquias e empresas públicas federais
. O rol é taxativo e não comporta ampliação por analogia.

O
Banco do Brasil
, constituído sob a forma de
sociedade de economia mista
, com personalidade jurídica de direito privado,
não figura no rol constitucional
que atrai a competência da Justiça Federal. Trata-se de entidade que, embora integrante da Administração Pública indireta, submete-se ao regime jurídico
de direito privado no que concerne às suas relações obrigacionais com terceiros (
art. 173, §1o, II, CF/88
).

Aplica-se à espécie, portanto, o entendimento cristalizado na
Súmula 42 do STJ
:
“Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista.”

Não há
, na espécie,
interesse jurídico direto da União
que justifique o deslocamento da competência. A lide versa sobre a
responsabilidade civil contratual e extracontratual
do Banco do Brasil enquanto depositário e administrador operacional da conta individualizada do PASEP.

A União não integra a relação processual, não formulou pedido de intervenção e o resultado do julgamento não afeta diretamente o erário federal, porquanto a eventual condenação recairá sobre o patrimônio próprio da sociedade de economia mista.

A origem pública dos recursos do fundo PASEP
não tem o condão de alterar
a natureza jurídica do ente que o operacionaliza para fins de fixação de competência jurisdicional. Admitir o contrário significaria deslocar para a Justiça Federal toda e qualquer demanda envolvendo sociedades de economia mista que operem recursos públicos, o que subverteria a regra constitucional e a jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, precedente deste Tribunal:
“Compete à Justiça Estadual julgar ações em que se discute prestação de serviço bancário por sociedade de economia mista, ausente a União no polo passivo.”
(TJMT – N.U 1052442-19.2020.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 27.01.2026)

Destarte, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao rejeitar a preliminar de incompetência e manter o feito na Justiça Estadual.

II.4. Da prescrição

O agravante sustenta que a pretensão autoral está prescrita
.
A tese não merece acolhimento.

O agravante invoca o art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32 para sustentar a prescrição quinquenal. Contudo, tal dispositivo é inaplicável ao caso vertente.

Primeiro
, porque o referido decreto estabelece prazo prescricional para ações movidas contra a Fazenda Pública. Nas demandas relativas ao PASEP, a legitimidade passiva recai sobre a instituição financeira gestora do fundo (Banco do Brasil S.A.), pessoa jurídica de direito privado que não integra a Fazenda Pública em sentido estrito para fins de aplicação do regime prescricional diferenciado.

Segundo
, porque o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1150
, afastou a aplicação do prazo quinquenal para ações de expurgos inflacionários em contas PIS/PASEP, fixando expressamente o
prazo decenal
do art. 205 do Código Civil como o aplicável à espécie.

Terceiro
, o precedente invocado pelo agravante (REsp 1.205.277/PB) foi superado pela tese firmada no Tema 1150, que representa a jurisprudência atual e vinculante sobre a matéria. O Direito não admite a aplicação de precedentes ultrapassados quando há posterior uniformização do entendimento pela Corte Superior.

O agravante invoca o ARE 709.212/STF, que declarou inconstitucional a prescrição trintenária do FGTS, para sustentar, por "princípio da simetria", a aplicação do prazo quinquenal ao PASEP. O argumento não prospera.

De fato,
FGTS e PASEP são institutos com naturezas jurídicas absolutamente distintas. O FGTS é regido pela Lei 8.036/90 e possui natureza trabalhista, sendo devido a trabalhadores celetistas. O PASEP, por sua vez, é regido por legislação própria (LC 7/70, LC 8/70 e normas subsequentes) e possui natureza de programa de formação de patrimônio do servidor público.

A invocação do "princípio da simetria" para transportar o regime prescricional de um instituto para outro carece de fundamento legal e constitucional, vez que tal princípio se aplica às relações federativas, não à equiparação de regimes jurídicos de institutos diversos.

O Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça fixou que o prazo prescricional para ações de expurgos inflacionários em contas PIS/PASEP é
decenal
, nos termos do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na
data do efetivo conhecimento da lesão pelo titular
.

Tal entendimento está em consonância com a teoria da
actio
nata
, segundo a qual a prescrição somente se inicia quando o titular do direito possui: (i) ciência inequívoca da lesão; e (
ii
) possibilidade de exercer a pretensão em juízo.

O agravante sustenta que o termo inicial seria
“
a data em que deixou de ser feito o creditamento discutido
”
. Contudo, tal entendimento desconsidera que o participante do PASEP,
via de regra
, somente toma conhecimento efetivo dos valores depositados e eventuais defasagens no momento do saque ou da disponibilização de extrato analítico detalhado.

Nesse contexto, compete ao agravante o ônus de demonstrar, de forma concreta e inequívoca, a data em que o agravado teve efetiva ciência da lesão alegada. A mera juntada de extratos não supre tal exigência, pois é necessário comprovar quando o titular efetivamente acessou tais informações e compreendeu a extensão do ato lesivo.

Não se pode deixar de observar a manifesta contradição interna da argumentação recursal. O agravante alega, simultaneamente, que o prazo prescricional seria quinquenal (Decreto 20.910/32) e, subsidiariamente, decenal (Tema 1150/STJ), concluindo que "sob qualquer ótica o pleito resta prescrito".

Tal argumentação revela fragilidade técnica, pois utiliza fundamentos juridicamente incompatíveis sem precisar qual efetivamente se aplica ao caso concreto. Ademais, o agravante não demonstrou, em nenhum momento, as datas relevantes para a aferição da prescrição, limitando-se a afirmações genéricas desprovidas de substrato probatório.

Incumbe a quem alega a prescrição o ônus de demonstrar o transcurso do prazo prescricional, nos termos do art. 373, II, do CPC. Para que se reconheça a prescrição decenal com base no Tema 1150, seria necessário que o agravante demonstrasse, de forma inequívoca:

(a) a data exata em que o agravado teve ciência inequívoca dos valores incorretamente creditados;

(b) que entre esta data e o ajuizamento da ação transcorreram mais de 10 (dez) anos.

Não tendo o agravante se desincumbido deste ônus, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Por fim, registre-se que as alegações do agravante relativas à correção dos índices aplicados, à regularidade dos depósitos, à ausência de desfalques e ao suposto enriquecimento sem causa configuram matéria de mérito, cuja análise é vedada em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa exclusivamente sobre prescrição.

Tais questões deverão ser objeto de cognição exauriente pelo juízo de origem, após regular instrução processual, não competindo a este Tribunal, em sede recursal incidental, adiantar juízo de valor sobre o mérito da demanda.

II.5.
Do CDC e ônus da prova – Tema 1.300/STJ

O agravante sustenta que a relação jurídica entre as partes não estaria sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, e que seria indevida a inversão do ônus da prova.

A Súmula 297 do STJ estabelece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Contudo, a aplicação das normas consumeristas não implica inversão automática e irrestrita do ônus da prova, especialmente quando colide com a aptidão técnica para a produção da prova.

Recentemente, o STJ concluiu o julgamento do
Tema 1.300
(REsp 2.162.222/PE), fixando tese vinculante específica para as demandas do PASEP, estabelecendo que a distribuição do ônus da prova depende da modalidade do saque contestado. Vejamos:

"[...] Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC."

Portanto, conforme orientação do STJ, incumbe ao participante demonstrar que os valores creditados em conta ou lançados sob a rubrica "Folha de Pagamento (FOPAG)" não ingressaram em seu patrimônio, mediante apresentação de contracheques ou extratos bancários (art. 373, I, CPC).

Em contrapartida, quanto aos lançamentos identificados como saques presenciais em caixa ou códigos numéricos que indiquem retirada física, prevalece a regra firmada pela Corte Superior de que o pagamento se comprova pelo recibo, cuja guarda compete ao Banco (art. 320 do CC e art. 373, II, CPC).

In
casu
, conforme se extrai dos autos, o saque dos valores do PASEP ocorreu na modalidade
"AS Paga-Aposentadoria"
, caracterizando crédito em conta ou pagamento por folha, e não saque em espécie realizado no caixa das agências. A pretensão autoral, ademais, não se refere a saques indevidos propriamente ditos, mas à alegada incorreção nos índices de correção aplicados ao longo do tempo.

Nesse contexto, à luz do Tema 1.300/STJ, o ônus de comprovar a inadequação dos índices de correção aplicados à conta PASEP incumbe ao
participante
, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), sendo
incabível
a inversão do ônus probatório com fundamento no CDC ou a redistribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.300 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO POR VIA PRÓPRIA. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 77/STJ. PRESCRIÇÃO REJEITADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300/STJ. INVERSÃO GENÉRICA AFASTADA. CRÉDITO EM CONTA E FOPAG - ÔNUS DO PARTICIPANTE. SAQUES PRESENCIAIS - ÔNUS DO BANCO. INDEVIDA IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DA PERÍCIA DE FORMA INTEGRAL AO BANCO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão na Ação revisional de Pasep que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e carência de ação, afastou a prejudicial de mérito – prescrição e determinou a realização de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) impugnação da gratuidade da justiça concedida na origem por meio do Agravo de instrumento; (
ii
) interesse de agir do autor; (
iii
) legitimidade passiva do Banco do Brasil; (
iv
) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação; (v) a prescrição; e, (vi) a distribuição do ônus da prova e a responsabilidade pelo custeio da perícia contábil à luz da tese firmada no Tema 1.300/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser apresentada na origem, nos termos do art. 100 do CPC, não sendo cabível seu exame em sede de Agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

4. A existência de pretensão resistida, consubstanciada na negativa do banco quanto às falhas apontadas na conta PASEP, configura interesse de agir.

5. A afetação da matéria ao Tema 1300/STJ, não justifica mais a suspensão do feito, tendo em vista o encerramento do julgamento.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1150, reconhece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP.

7. A controvérsia não envolve diretrizes do Conselho Diretor do Fundo, mas sim a execução concreta do serviço bancário, o que afasta a aplicação da Súmula 77/STJ.

8. O entendimento firmado no CC 161.590/PE dispõe que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações que envolvam o Banco do Brasil, como no caso em que se discutem exclusivamente falhas operacionais do banco.

9. Não obstante a incidência da Súmula 297/STJ às instituições financeiras, a distribuição do ônus da prova em demandas do PASEP deve observar estritamente a tese fixada no Tema 1.300 do STJ.

10. Compete ao participante provar irregularidades referentes a créditos em conta ou lançamentos por folha de pagamento (art. 373, I, CPC). Compete ao Banco demonstrar a regularidade de saques presenciais (art. 373, II, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento em parte conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Encerrado o julgamento do Tema 1300/STJ, afasta-se a necessidade de suspensão do feito.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas individuais vinculadas ao PASEP, conforme a tese firmada no Tema 1150/STJ.

3. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações referentes a responsabilidade civil do Banco do Brasil, por falhas na gestão operacional das contas PASEP.

4. A pretensão de ressarcimento em conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, iniciando-se na data em que o titular realiza o saque integral e tem ciência do saldo disponibilizado.

5. O ônus da prova distribui-se conforme o Tema 1.300/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 100, 320, 373, I e II; CC, art. 205; CF/1988, art. 109, I; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150); STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300); STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJMT, N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Súmulas 42 e 297 do STJ.

(N.U 1005962-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025)

Impõe-se, assim, a reforma da decisão agravada neste ponto, a fim de ajustar a distribuição do ônus probatório aos parâmetros fixados no Tema 1.300 do STJ.

II.6.
D
o ônus referente aos honorários periciais

O agravante insurge-se contra a determinação de rateio dos honorários periciais, sustentando que o encargo deveria recair exclusivamente sobre o autor, a quem incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A tese não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que o próprio agravante, em sede de contestação, formulou pedido expresso de realização de perícia contábil, nos seguintes termos:
"6) Alternativamente, o reconhecimento da necessidade de realização de perícia contábil para ratificação dos termos da defesa do
réu/legislação aplicável ao programa e a rejeição dos cálculos unilaterais e viciados apresentados pelo autor."

Assim, tendo ambas as
partes requerido
a produção da prova técnica, a solução adotada pelo Juízo
a quo
— rateio dos honorários periciais — encontra amparo no art. 95,
caput
, do CPC, que dispõe:

" Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. "

Configurada a hipótese legal de requerimento bilateral da prova pericial, o rateio dos honorários é consequência imperativa do comando normativo, não havendo margem para atribuição exclusiva do encargo a uma das partes.

Ademais, a pretensão recursal revela comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico como corolário do princípio da boa-fé processual (art. 5o do CPC). Não pode o agravante, após requerer expressamente a perícia em sua defesa, insurgir-se contra o ônus financeiro dela decorrente.

Por fim, cumpre observar que o pedido subsidiário formulado pelo agravante — rateio da verba pericial entre os litigantes — foi integralmente atendido pela decisão agravada, o que evidencia a ausência de interesse recursal quanto a este ponto específico.

Mantém-se, portanto, a decisão agravada no tocante ao rateio dos honorários periciais.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Agravo de instrumento e, nessa extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para que a distribuição do ônus da prova observe, de forma estrita, a tese firmada no Tema 1.300 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026